Tribunal: TJPA
Processo: 0813737-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813737-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAO JOAO IND. E COM. DE POLPAS LTDA - EPP, ROBERTO DOUGLAS OLIVEIRA MOTA, ANTONIA OLIVEIRA SANDRES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por São João Indústria e Comércio de Polpas Ltda., Roberto Douglas Oliveira Mota e Antônia Oliveira Sandres contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita em embargos à execução ajuizados no bojo de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., no valor aproximado de R$ 2 milhões. O juízo de origem indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência e determinou o recolhimento das custas sob pena de extinção. Após o não pagamento, sobreveio sentença extinguindo os embargos sem exame do mérito. Contra a decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, os agravantes interpuseram agravo interno, reiterando o pedido de gratuidade e juntando novos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade da justiça diante da alegação de crise financeira; e (ii) verificar se os documentos juntados em sede de agravo interno são aptos a comprovar a hipossuficiência exigida para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, não sendo suficiente a simples alegação de crise financeira ou endividamento.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 481) condiciona o deferimento da gratuidade à apresentação de documentos contábeis e fiscais formais, como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício (DRE), demonstração de fluxos de caixa e declarações fiscais atualizadas.

5.

Os documentos apresentados pelos agravantes — planilhas unilaterais e alegações genéricas — não suprem o ônus probatório, pois não demonstram de forma concreta e atual a alegada hipossuficiência financeira.

6.

A ausência de recuperação judicial, falência ou insolvência, bem como a falta de prova contábil robusta, reforçam a conclusão pela não caracterização da hipossuficiência exigida em lei.

7.

A decisão agravada observou o contraditório e oportunizou a complementação probatória, inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo ao exercício do contraditório.

8.

A mera referência à existência de bloqueios judiciais, administrador judicial ou concessão do benefício em outros processos não tem força probatória suficiente para afastar a exigência legal de comprovação formal da insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita mediante comprovação documental e atual de sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente alegações genéricas ou documentos unilaterais.

2.

A juntada de provas contábeis e fiscais formais, como balanço patrimonial, DRE e declarações fiscais, é indispensável para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

3.

A ausência de recuperação judicial ou estado de insolvência reforça a presunção de capacidade contributiva da empresa, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §7º; 101, §1º; 102, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2404028/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.02.2024; STJ, Súmula nº 481; TJ-MG, AI 10000204828982001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 11.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP, publ. 20.12.2023; TJ-CE, AgInt Cível 0886756-46.2014.8.06.0001, publ. 16.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
SÃO JOÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA.
, com cédula de crédito bancário indicada e valor atualizado à propositura em torno de R$ 2,0 milhões. No bojo da execução, os devedores opuseram embargos à execução e requereram a concessão de justiça gratuita, pedido que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, com determinação de recolhimento das custas em prazo legal, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, sobreveio sentença nos embargos à execução extinguindo o feito sem resolução do mérito. Paralelamente, os devedores interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que negara a gratuidade de justiça, sustentando grave crise financeira, queda de faturamento e bloqueios judiciais, e pleiteando tutela recursal para concessão imediata do benefício.

O agravo de instrumento foi distribuído ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que proferiu decisão monocrática (ID 28313851) conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, ao fundamento de ausência de prova contábil e fiscal idônea da hipossuficiência da pessoa jurídica, mantendo, assim, o indeferimento da justiça gratuita. Na mesma decisão, determinou-se que, com o trânsito em julgado, os agravantes comprovassem o pagamento das custas recursais em quinze dias, sob pena de restrições processuais e inscrição em dívida ativa.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (ID 28603687), invocando juízo de retratação e juntando documentos que apontariam queda acentuada de faturamento após a nomeação de administrador judicial, negativa de pedidos por falta de capital de giro, existência de execuções e apontamentos em cadastros restritivos, bem como referência a concessão de gratuidade em outro juízo. Reiteraram o pedido de concessão da justiça gratuita e, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade de honorários sucumbenciais pelo prazo de cinco anos.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 28706524), o Banco do Brasil alegou, em síntese, perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da sentença que extinguiu os embargos à execução sem exame do mérito, defendendo a correção da decisão monocrática e requerendo a negativa de provimento do agravo interno. Com isso, os autos foram encaminhados à 2ª Turma de Direito Privado para apreciação colegiada do agravo interno.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Verifico o cabimento dos recursos interpostos e que o objeto recursal é exatamente discutir a concessão do benefício de gratuidade, motivo pelo qual a parte recorrente está dispensada do pagamento de custas nesta fase processual, à luz dos arts. 99, §7º c/c 101, §1º do CPC, inclusive preparo.

Destaco que os embargos à execução foram ajuizados nos mesmos autos da execução de título extrajudicial, o que representa inadequação procedimental
a priori
. Inobstante, tal irregularidade não representa prejuízo à continuidade da presente análise.

Assim, conheço do agravo de instrumento (ID n. 28162592) e do agravo interno (ID n. 28603687) interpostos.

Passo ao juízo de mérito.

JUÍZO DE MÉRITO.

O agravo de instrumento (ID n. 28162592) e o agravo interno (ID n. 28603687) não merecem provimento.

A agravante, pessoa jurídica, não demonstrou, de forma concreta e idônea, a alegada hipossuficiência econômica. As afirmações genéricas de crise financeira, superendividamento e dificuldades operacionais não vieram acompanhadas de documentação contábil e fiscal formal — a exemplo de balanço patrimonial, DRE, demonstração de fluxo de caixa ou declarações fiscais — capaz de evidenciar a impossibilidade real de suportar as custas do processo.

Verifico que, novamente, em agravo interno, são repetidos os mesmos documentos já apresentados anteriormente, os quais não foram considerados suficientes à comprovação da atualidade de sua alegada hipossuficiência financeira. Não são apresentados dados contábeis atuais ou mesmo referentes ao ano corrente, mas somente tabelas unilaterais que meramente apontam para a alegada queda de faturamento que justifique o benefício de gratuidade, sem servir como prova cabal.

Para comprovar a insuficiência de recursos por pessoa jurídica, a orientação consolidada da jurisprudência exige a juntada de documentos contábeis e fiscais formais que retratem, com fidedignidade, a saúde econômico-financeira da empresa, notadamente o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (para aferir patrimônio, endividamento e lucro/prejuízo), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (para verificar a capacidade de geração de caixa e cumprimento de obrigações), declarações fiscais recentes — como ECF e DCTFs — e, quando pertinente, extratos bancários que evidenciem ausência de liquidez; a falta desses elementos, como ressaltado na decisão referida, constitui fundamento recorrente para o indeferimento do benefício de justiça gratuita.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. 3. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA - PROVA DA NECESSIDADE - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Conforme entendimento do STJ, através do verbete nº 481, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais. Deve ser deferida a justiça gratuita à pessoa jurídica quando comprovada a hipossuficiência. VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - PRECEDENTES DO STJ - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - DESCABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento no sentido de que a assistência judiciária pode ser deferida à pessoa jurídica, desde que comprovada, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo da sua existência -
A Súmula nº 481 do STJ, dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

- Para o deferimento da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de pobreza, sendo imprescindível a demonstração de sua insuficiência financeira, a juntada dos balanços, livros comerciais, documentos fiscais, declaração de rendas ou declaração de seu contador, comprovando que, efetivamente, não tem a empresa condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento de suas atividades sociais
. (TJ-MG - AI: 10000204828982001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Ademais, verifica-se que a empresa não está submetida ao regime de recuperação judicial e não se encontra em estado comprovado de insolvência, não se encontrando submetida à falência, inexistindo, portanto, qualquer indício de incapacidade financeira absoluta para suportar as despesas processuais. Mesmo nesses casos de recuperação e falência, no entanto, a jurisprudência ainda é bastante criteriosa e exige prova robusta de iliquidez, afastada a possibilidade de concessão automática do benefício. Tal entendimento é esposado pelos tribunais pátrios, concluindo-se que mesmo a sujeição à recuperação judicial não autoriza, por si, a gratuidade (STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP, publ. 20/12/2023) e que a hipossuficiência não se presume nem mesmo em se tratando de massa falida, exigindo-se demonstração inequívoca de indisponibilidade patrimonial ou de liquidez (TJ-CE, Agravo Interno Cível 0886756-46.2014.8.06.0001, publ. 16/05/2024).

Ressalto, ainda, que o contraditório foi observado no primeiro grau, tendo sido oportunizada a complementação probatória, sem que a parte se desincumbisse do ônus de comprovar a insuficiência econômica. A mera notícia de bloqueios judiciais, anotações restritivas ou existência de administrador judicial não supre a exigência de prova inequívoca da hipossuficiência, que permanece ausente nos autos.

Também não se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade, uma vez que o ordenamento admite medidas de mitigação — como parcelamento ou diferimento do recolhimento — e não houve demonstração de que o pagamento das custas inviabilizaria, concretamente, o exercício do contraditório. Assim, não há razão para alterar o entendimento já firmado.

Diante disso, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que negara provimento ao agravo de instrumento e indeferira a justiça gratuita. Tratando-se de pessoa jurídica, aplica-se a inteligência do enunciado n. 481 da súmula do STJ (“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”).
Não demonstrada a impossibilidade de arcar com encargos processuais, conheço do agravo de instrumento e do agravo interno para lhes negar provimento, permanecendo incólume o
decisum

a quo
.

Após o trânsito em julgado, deverão os agravantes comprovar o pagamento das custas recursais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da prática de atos a seu requerimento e de inscrição dos valores em dívida ativa, nos termos dos arts. 99, §7º c/c 102, parágrafo único, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento (ID n. 28162592) e do agravo interno (ID n. 28603687) e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
íntegra
a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Determino
que,
com o trânsito em julgado
, os agravantes
comprovem o pagamento das custas recursais no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de
suspensão da prática de atos a seu requerimento
e
inscrição dos valores em dívida ativa
, nos termos do
arts. 99, §7º c/c 102, parágrafo único,
do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025